Tribunal: TCU
Processo: 015.493/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5003/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Otávio Roberto Pinheiro da Costa e Jane Gleyse Silva Santos: 1. Processo TC- Processo 015.493/2022-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jane Gleyse Silva Santos (XXX.752.912-XX); Joanilce Gouveia Andrade (XXX.841.202-XX); Maria Arlete dos Santos Fernandes (XXX.087.142-XX); Otávio Roberto Pinheiro da Costa (XXX.118.812-XX); Vanda Cristina da Rocha Ferreira (XXX.841.972-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que: 1.7.1.1. destaque e sobreste o exame do ato de interesse da sra. Jane Gleyse Silva Santos, nos termos do parecer do MPTCU; 1.7.1.2. examine a possível violação do regime de dedicação exclusiva por parte do sr. Otávio Roberto Pinheiro da Costa, o qual atuou no Centro Educacional Vitória Régia Ltda.